Tribunal: TJES
Processo: 5010499-56.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010499-56.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEBER FRANCA e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE RIO BANANAL - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5010499-56.2023.8.08.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

EMBARGANTE: CLEBER FRANCA, KAILAN ITALO DA SILVA FRANCA

EMBARGADO: JUÍZO DE DIREITO DE RIO BANANAL - VARA ÚNICA

Advogados do(a) PACIENTE: MACIEL FERREIRA COUTO - ES8622-A, ALEXANDRE SARDINHA TEBALDI JUNIOR - ES17923-A
Advogados do(a) PACIENTE: MACIEL FERREIRA COUTO - ES8622-A, ALEXANDRE SARDINHA TEBALDI JUNIOR - ES17923-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CRIMINAL - OMISSÃO - DOSIMETRIA - REDISCUSSÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Omisso é o acórdão que deixa de apreciar questão suscitada pelas partes e relevante para o julgamento da causa.

Tentativa de rediscussão da matéria, pretendendo, na verdade, adequar o julgamento ao entendimento da defesa, o que não é permitido em sede de embargos de declaração.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5010499-56.2023.8.08.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

EMBARGANTE: CLEBER FRANCA, KAILAN ITALO DA SILVA FRANCA

EMBARGADO: JUÍZO DE DIREITO DE RIO BANANAL - VARA ÚNICA

Advogados do(a) PACIENTE: MACIEL FERREIRA COUTO - ES8622-A, ALEXANDRE SARDINHA TEBALDI JUNIOR - ES17923-A
Advogados do(a) PACIENTE: MACIEL FERREIRA COUTO - ES8622-A, ALEXANDRE SARDINHA TEBALDI JUNIOR - ES17923-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Embargos declaratórios opostos por
CLEBER FRANCA
e
KAILAN ITALO DA SILVA FRANCA
em face do acórdão exarado pela Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, que à unanimidade, denegou a ordem de habeas corpus pleiteada.

Em suas razões alegam apontam a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, argumentando a ausência de materialidade e de autoria, uma vez que não há elementos probatórios robustos e suficientes para amparar um decisum desfavorável, merecendo, via de consequência, aplicar o
princípio do in dúbio pro reo
, o que o legitima a opor os presentes embargos de declaração.

É um breve relato. Passo a decidir.

Na forma do artigo 619 do CPP, os embargos de declaração possuem a finalidade de completar a decisão omissa, ambígua, obscura ou contraditória.

Omisso é o acórdão que deixa de apreciar questão suscitada pelas partes e relevante para o julgamento da causa.

Nessa linha de raciocínio, nota-se que o embargante equivoca-se em relação ao escopo do recurso de embargos declaratórios, uma vez que utiliza de fundamentos já analisados e decididos pelo órgão colegiado.

Ademais, segundo entendimento jurisprudencial, desnecessária a manifestação sobre todos os argumentos delineados pelo recorrente, bastando que a decisão seja devidamente fundamentada.

Desse modo, a Colenda Câmara entendeu que, por ora, estão presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
aptos a manter a prisão preventiva dos embargantes.

A
materialidade e os indícios de autoria
são extraídos do boletim de ocorrência, declarações colhidas e relatório do Conselho Tutelar, os quais indicam que os pacientes teriam praticado atos libidinosos com as vítimas.

Como destacado em decisão que indeferiu o pedido de reconsideração, entrar em minúcias acerca do lapso temporal; modo de execução de temor das vítimas não é matéria a ser debatida em habeas corpus e sim durante a instrução processual, ocasião em que o Juiz Natural da causa realizará o cotejo entre as provas produzidas e a conduta contida no tipo penal.

Sem adentrar no mérito, o v. acórdão apenas consignou a
necessidade de garantir da ordem pública
, ante a gravidade dos fatos narrados e o fato dos pacientes serem do convívio familiar das vítimas, com o fito de resguardar as vítimas e evitar a reiteração criminosa.

Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o recorrente representava risco concreto à ordem pública em razão da gravidade concreta das condutas e da periculosidade do agente, evidenciadas a partir das circunstâncias dos delitos, considerando que teria abusado sexualmente de três vítimas menores, sendo duas delas menores de 14 anos de idade, cunhadas do réu. Além disso, as vítimas teriam relatado que sofreram ameaças pelo acusado, a fim de que não delatassem o ocorrido, bem como que a esposa do paciente, também irmã das vítimas, as teria coagido, para que não levassem os fatos adiante, o que indica a necessidade da custódia cautelar para conveniência da instrução criminal,
sobretudo porque as vítimas pertencem ao núcleo familiar do agente.
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução processual, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa.
(AgRg no RHC n. 177.097/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Posto isso, o que se extrai das alegações do embargante é uma tentativa de rediscussão da matéria, pretendendo, na verdade, adequar o julgamento ao seu entendimento, o que não é permitido em sede de embargos de declaração. Nesse sentido:

Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.996.955/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023.)

Por tais fundamentos,
nego provimento ao presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, nos termos do voto proferido.